Tribunal: TJMT
Processo: 0008444-43.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008444-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES DA CRUZ - CPF: 016.972.701-74 (VÍTIMA), CLAUDIONIR BODONI (VÍTIMA), GENI CARMINATO PENHA BODONI - CPF: 631.325.161-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ELTON PEIXOTO DE MORAES (APELADO), RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 018.721.811-04 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.164.661-64 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENSA
CONDENAÇÃO DOS APELADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
ES
– POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO APELADO RENAN – COMPROVADA A PRÁTICA DE UM DOS CRIMES DE ROUBO COM O AUXÍLIO DIRETO DE UM ADOLESCENTE – PLENA APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 500 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO APELANTE ANDRÉ E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELADO ELTON –
REQUESTADO
O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO
– POSSIBILIDADE – PRÁTICA DE DOIS ROUBOS NAS CONDIÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO ARTIGO 157, §
2o, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL
COM REDAÇÃO

ANTERIOR À LEI
N; 13.654/2018
– NORMA PENAL BENÉFICA DOTADA DE ULTRATIVIDADE – APLICAÇÃO NECESSÁRIA EM FAVOR DO RÉU –
RECURSO DE ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA –
REQUESTADA
A ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONSTATADA –
INDÍCIOS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – COMPROVAÇÃO UNICAMENTE DA PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS
–
IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO
–
PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE
– SEM INTERESSE RECURSAL – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA PRESO CAUTELARMENTE – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

É plenamente aplicável a súmula n. 500 do STJ, sedimentando o entendimento de que
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”

Comprovada a prática de crime de roubo na companhia de adolescente,
necessária
se
torna
a condenação pelo crime de corrupção de menores.

P
reenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 71 do Código Penal, vale dizer,
quando da
prática de mais de uma ação, em dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução
, impõe-se o reconhecimento do instituto doa continuidade delitiva.

Tratando-se de crime de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo
,
antes da vigência da Lei n. 13.654/2018
, cumpre aplicar a norma revogada
,
contida no 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, por se tratar de hipótese de ultratividade da lei penal benéfica.

I
mpositiva
a absolvição do crime de roubo
,
quando
a despeito da comprovação de ato preparatório, não punível por si só, não existem elementos seguros quanto à efetiva participação do recorrente na efetiva prática do
delito
.

Falta interesse recursal ao pedido tendente à concessão do direito de recorrer em liberdade formulado por apelante que não se encontra sob custódia cautelar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
êm-se em pauta

r
ecurso
s
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e

p
or

ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da
4a Vara Criminal d
a Comarca de
Várzea Grande
,
que julgou parcialmente procedente a
denúncia
, conden
ando

ELTON PEIXOTO DE MORAES, RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA
e
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §

2o
, inciso II
e §

2o-A, inc
iso
I, do Código Penal
,

absolve
ndo
-
o
s

do
delito descrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

I
nconformado
,
o
Ministério Público

interpôs
r
ecurso de
a
pelação objetivando

a
condena
ção

d
os
a
pelados E
lton Peixoto de Moraes
, R
enan Teixeira Pena Vieira
e A
ndré Luiz da Silva Oliveira
pela prática da conduta prevista no artigo 244-B, do ECA (corrupção de menor
es
)
.

P
ediu também o
reconhecimento da continuidade delitiva, em relação ao
s
corréus Elton e Renan
,
visto que foram condenados

pela prática d
e
02 (dois)
crimes de
roubo
.

Pretende, ainda, a
aplica
ção
d
a majorante
referente ao empr
e
go de
arma de fogo
nos moldes do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior
à Lei
n.
13.654/2018
, por se tratar de lei penal benéfica dotada de ultratividade.

Em suas
razões
, o apelante

ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
pugnou pela absolvição
,

apontando a insuficiência de provas sobre a
materialidade e
a
autoria delitiva
, sobretudo porque, em tese,
as vítimas não
o
reconheceram
,
nem houve outra prova que co
nfirmasse
a denúncia
.

Forte
ness
e
s
argumentos
,
p
ediu sua
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso

V, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
requereu
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões

ao recurso ministerial,

a
d
. Defensoria Pública, representando os
apelados
E
lton Peixoto de Moraes e André Luiz da Silva Oliveira,

suscitou
em preliminar de mérito
a
ocorrência de
prescrição
, sinalizando a
extinção da punibilidade do crime de corrupção de menor
es
em favor do
r
ecorrido
ELTON,

que contava 19 anos na data do fato.

Por fim
,

manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso, a
penas para que seja aplicada a fração de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo nos moldes anteriores à Lei
n. 13.654/2018
, mantendo-se a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores
(id. 196979214).

E
m
suas
contrarrazões, o advogado constituído por R
enan Teixeira Pena Vieira
pediu o desprovimento do recurso do Ministério Público.

O Ministério Público
ofertou contrarrazões
ao recurso do
a
pelante, pugnando p
or seu desprovimento
(
id
.
205003651
).

Na sequência, a d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador
Dr. João Augusto Veras Gadelha,
manifestou
-se
pelo
provimento do recurso

interposto pelo
Parquet

e pelo desprovimento do apelo Defensivo

(ID.
205596166
),
em parecer assim ementado
:

Apelação Criminal: Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. I) Irresignação ministerial: 1) Pretendida condenação dos apelados André Luiz da Silva, Elton Peixoto e Renan Teixeira pelo crime de corrupção de menor – Admissibilidade – Se há prova suficiente da participação dos menores nas práticas criminosas (Yuri fato 01; Maurício fato 02), de rigor
a
condenação dos acusados pelo crime de corrupção de menores. 2) Almejada aplicação da fração de 1/3 para a majoração do roubo pelo emprego de arma de fogo - art. 157, §2o, CP - Norma vigente à época dos fatos – Possibilidade – Na hipótese em liça, os crimes de roubo com emprego de arma de fogo foram praticados pelos implicados nos dias 08 e 09 de outubro de 2016, ou seja, antes da vigência da Lei n.o 13.654/2018, razão pela qual deve ser aplicada a redação do dispositivo vigente à época dos fatos, por ser norma mais benéfica aos réus. II) Irresignação defensiva: 1) Pleito pela absolvição do apelante André do crime de roubo majorado (fato 02) – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas à saciedade – O conjunto probatório amealhado no bojo dos autos não deixa dúvidas que o apelante participou do crime de roubo majorado, sendo imperiosa, pois, a manutenção da sentença objurgada – “Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do delito de roubo majorado, especialmente pela delação extrajudicial de um dos acusados, que foi devidamente corroborada pelos elementos de convicção produzidos em contraditório judicial e pelos diálogos captados em interceptação telefônica, impossível a absolvição.” (TJMT - N.U 0012668-11.2011.8.11.0042). 2) Direito de o recorrente responder em liberdade – Inadmissibilidade – Ausência de interesse/utilidade, porquanto o recorrente já responde ao processo em liberdade – Pelo provimento do apelo ministerial, para condenar os apelados André, Elton e Renan, como incursos nas sanções do artigo 244-B da Lei no 8.069/90, bem como para aplicar a fração de 1/3 para a majoração do roubo pelo emprego de arma de fogo - art. 157, §2o, do Código Penal e, lado outro, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Os autos me vieram conclusos.

Eis o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de

r
ecursos de
a
pelação
c
riminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
pelo réu

ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A
denúncia foi julgada

parcialmente

procedente, para fins de condenar
:

I - Elton Peixoto de Moraes

à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa
,

pela prática do crime previsto no art.

157, §2.o, II e § 2.o-A, I
, do CP.

II - André Luiz da Silva Oliveira

à reprimenda de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no
157, § 2.o, II e § 2.o-A, I, do CP
.

III - Renan Teixeira Pena Vieira

à san
ç
ão de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no
157, §2.o, II e § 2.o-A, I, do CP
.

No mais,

todos
foram absolvidos
do crime
de corrupção de menor
es
(art. 244-B, do ECA).

Ressai da
denúncia
, em breve síntese, a seguinte narrativa
fática
:

“FATO 01 – No dia 08 de outubro de 2016, por volta das 21h00min, em residência particular localizada na Rua 08, no 23, Bairro Solares do Tarumã, nessa urbe e comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado, juntamente com o adolescente Yuri Gonçalves Queiroz e outros três indivíduos, auxiliado por Renan Teixeira Pena Vieira que deu apoio nas conduções dos demais, previamente ajustados e em unidade de desígnios e cooperação de condutas subtraíram para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em R$150,00 ( cento e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) veículo Honda Civic, placa DUQ 8244, cor dourada, avaliado em R$30.000,00 ( trinta mil reais), e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Grand Prime, cor preta, tela trincada, avaliado em R$350,00 ( trezentos e cinquenta reais), pertencentes a vítima Willian Alves da Cruz.

“FATO 02 – Consta ainda que no dia 09 de outubro de 2016, por volta das 18:30 horas, em residência particular localizada na Rua Dom Orlando Chaves, no 04, Bairro Cristo Rei, Travessa com a quadra 12, nesta urbe e comarca de Várzea Grande – MT os denunciados Elton Peixoto de Moraes, André Luiz da Silva Oliveira, auxiliados pelo adolescente e Renan Texeira Pena Vieira, previamente ajustados e em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de 02 (duas) armas de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) aparelho de som, marca Sony, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung S4, joias, correntes e 01 (um) veículo Picape Strada, cor cinza, placa QBG 2586, não avaliados, pertencentes as vítimas Geni
Carminato
Penha
Bodoni
e
Claudiomir

Bodoni
. Infere-se que na mesma oportunidade, os denunciados Elton Peixoto de Moraes e Renan Teixeira Pena Vieira, corromperam os adolescentes Yuri Gonçalves Queiroz e Maurício Humberto
Fixina
Abilio, enquanto André Luiz da Silva Oliveira corrompeu apenas este para que praticassem juntamente com eles os crimes de roubo majorado, sendo o primeiro adolescente no primeiro fato e o segundo adolescente no segundo fato. O Ministério Público requereu conforme recomenda a praxe.”

“FATO 03 - Infere-se, também. do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade, os denunciados ELTON PEIXOTO DE MORAES, vulgo “
Eltinho
” e RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA corromperam os adolescentes Yuri Gonçalves Queiroz e Maurício Humberto
Fixina
Abilio,
enquanto

que

ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLVIEIRA corrompeu apenas este
,
para que praticassem, juntamente com eles
,
os crimes de roubo majorado, da seguinte forma: o primeiro adolescente no FATO 01 e o segundo no FATO 02. (...)” (ID. 196979152-Pág. 02/08).”

Pa
ss
o
a an
alisar
o recurso interposto
por

André Luiz da Silva Oliveira.

DO
RECURSO

DE
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

Con
forme
relatado, a defesa pugnou pela absolvição do
r
ecorrente
André Luiz da Silva Oliveira
, sob a alegação de ausência de provas.
Subsidiariamente,
requereu a concessão d
a possibilidade de recorrer em liberdade
.

Em síntese, alegou que
não
existem

nos autos
provas
suficientes para comprovar,
a salvo de dúvidas razoáveis
, a relação do apelante A
ndré

com os fatos narrados na peça acusatória
, s
obretudo porque
as vítimas não
o
reconheceram
e os bens subtraídos não foram encontrados em seu poder.

Apontou, ainda,
que apesar de ter combinado a prática do crime com Elton em conversa telefônica interceptada, no fim das contas, não
foi, tendo
pe
rmanecido em sua casa, junto de sua esposa gestante.

O recurso prospera
.

Realmente
, observo que
o
conjunto
probatório
é
dúbio e, a despeito de
indicar a forte possibilidade d
a
participação do apelante na prática do crime, não permite a formação de um raciocínio de certeza em relação
à
autoria.

Em
relação

à
materialidade
,

tenho que ficou devidamente
comprovada pelos
documentos encartados no
Inquérito Policial, em especial
d
o Relatório Técnico Parcial no 004/2017 NI DERF-CBA – Operação Dilúvio II (ID. 196979152 - pág. 29/43), relatório policial (ID. 196979153 - pág. 33), Boletim de Ocorrência (ID. 196979152 - pág. 56/58)
e
Auto de Avaliação Indireta (ID. 196979153 - pág. 23).

No que tange
à
autoridade delitiva,

os depoimentos d
as
vítimas
Willian Alves da Cruz,
Geni
Carminato
Pena
Bodoni
e
Claudionir

Bodoni
,
bem

como as
interceptações telefônicas
indicam, em princípio e em tese,

que
o recorrente André
, vulgo “Dé”

poderia
ter participado da conduta criminosa.

Ao ser ouvido no inquérito policial, o ofendido Willian Alves da Cruz relatou que:

“(...) estava chegando em sua residência e ao chegar no portão foi surpreendido por 02 suspeitos, sendo, um deles armado com uma arma de fogo; QUE todos estava
m de cara limpa; QU
E
a arma era um revólver cal. 38; QUE este suspeito armado é negro, estatura baixa, magro, cabelo crespo, trajava short escuro, camiseta escura; QUE o suspeito que n
ão estava armado é branco, barba por fazer, cabelo liso meio arrepiado, magro, estatura mediana, trajava short escuro e camiseta clara; QUE quando foi colocado de joelhos na área dos fundos da casa percebeu que entraram mais 03 suspeitos
;
QUE não pode visualizar os demais suspeitos e nem é capaz de descrevê-los;
QUE sua casa não possui sistema de vigilância; QUE o veículo foi recuperado um dia após o roubo abandonado na rua do bairro Renascer em Cuiabá; QUE o
suspeito armado era o mais violento e lhe agrediu fisicamente com tapas e lhe xingou de vagabundo.”

Posteriormente, o ofendido compareceu à Delegacia e
reconheceu,
entre diversas fotografias, apelante
Elton Peixoto de Moraes
como sendo o indivíduo que estava em poder de uma arma de fogo durante o roubo (id.
196979153, pg. 21).

Ao ser ouvida em juízo,
a
vítima Geni
Carminato
Penha
Bodoni
esclareceu que:

“
(...)
no dia dos fatos estava na cozinha, ao passo que seu esposo se encontrava na sala, quando entraram pela porta da cozinha e foi rendida primeiro. Contou que na sequência foi conduzida até um quarto que fica ao lado da sala, encontraram seu esposo e colocaram os dois dentro do quarto. Afirmou que foram três que entraram na sua casa, que a pegaram com revólver, ela já abaixou a cabeça e foi levada para um cantinho onde ficou sentada no chão. Afirmou que entraram pelos fundos, pulando o muro da casa. Esclareceu que procuraram o que queriam, pediram dinheiro, mas ela não possuía dinheiro para entregar. Pontuou que eram vigiados por um deles, enquanto os demais faziam buscas.
Confirmou que estavam com celular e aparentemente conversavam com alguém
.
Por fim, esclareceu que foi uma situação de choque, que recuperaram apenas o carro, que foi amarrada com lençol e que
não possui condições de fazer o reconhecimento
.

(
Fase Judicial - vítima
Geni
Carminato
Penha
Bodoni
– id.
196979163
)
”

Por seu turno
, o ofendido
Claudionir

Bodoni
declarou, em juízo,
que:

“
(...)
o assalto aconteceu seis horas da tarde, que estava na sala quando os assaltantes pegaram sua esposa e entraram. Afirmou que saltaram o muro dos fundos, que tinha cerca elétrica, mas não estava ligada. Esclareceu que na sua casa entraram em três pessoas, que ficou de cabeça abaixada com revólver em sua cabeça e que viu uma arma. Pontuou que foram amarrados com uma tira da cama e que os assaltantes falavam bastante, mas não se recorda do que diziam. Afirmou que foi agredido um pouco, que não possui empregada e nem outro funcionário. Esclareceu que não tem como reconhecer porque ficou com a cabeça abaixada, que
os assaltantes reviraram sua casa e
falavam no celular com outra pessoa
.
Ressaltou que
n
ão tinha como ver o rosto porque eles batiam
, que pediam dinheiro e diziam que a informação foi errada.”

(ID. 196979162)

O Delegado
de Polícia
Eduardo
Rizzoto
de Carvalho, ao
prestar depoimento
em Juízo (ID.
196979196 - págs. 3 e 4
)
,
relatou em síntese que
:

“
(...)
recebeu um relatório técnico oriundo da DERF de Cuiabá onde tinha uma interceptação rodando em desfavor do Elton, onde constaram dos áudios dois roubos cometidos em Várzea Grande; identificados os acusados, encaminharam o relatório técnico já com qualificação do Elton e Renan; ouvidas as vítimas e após alguns levantamentos pediram a prisão deles, e
após as prisões identificaram o André, inclusive por informações passadas por um deles;
que não teve acesso a interceptação de Cuiabá, mas pelos áudios que chegaram o Elton seria o cabeça e usavam o Renan para levar eles aos locais e oferecia fuga também, em todos os roubos o Elton levava uma pessoa, mas em todos o Elton era executor; que o Renan não entrava e não chegou a ser conhecido por nenhuma das vítimas;
que um dos roubo foi junto com o Yuri, o adolescente e o segundo junto com o André;
no que dá a entender pelas interceptações, o Elton ficaria com a maior parte, com parte menor para o taxista; alguns produtos ficavam com eles, até porque não conseguiram subtrair quase nada.
”

Acerca das interceptações telefônicas,
destac
o o teor da conversa mantida entre Elton e André
, vulgo “Dé”,
antes da prática do crime de roubo (fato 02)
:

“(...)

Elton:
Óia
aqui, fica na ativa que tem vinte
mil
pra
pegar ali.

Dé:
T
á
o que?

Elton: Tem vinte mil
pra
nós pegar ali, fica na ativa aí.

Dé: Na
onde
?

Elton: Numa casa ali, fica de boa. Fica na ativa aí. Ouviu, cara?

Dé: É na
onde
?

Elton: Lá no Cristo Rei.

Dé: Quem que
ta

lá:?

Elton: É parente do povo lá, do
gurizin
h
o que eu flagro lá
, o povo tem restaurante.

Dé: É, o dinheiro
tá
lá, “em cima”, agora?

Elton:
Ta
cara,
tá
lá na casa do veado lá. Fica de boa, que ele vai abrir a porta
pra
nós.

Dé: É, só
ocê
?

Elton: Fica na ativa aí, não fala nada
pra
ninguém não irmão.

Dé: Falou.

Elton: Daqui uns vinte e cinco minutos eu
tô
indo a
í
buscar
ocê
.

Dé: Falou.
”
(Conforme
relatório técnico no 004/2017
-NI DERF-CBA, Operação “Dilúvio II”, id. 196979152, pg.
40).

Ao que se depreende
, André, esta
ria

marcando
com Elton para que este o buscasse e cometessem o assalto juntos, ficando combinado que Elton passaria para busc
á-lo logo mais, em 25 (vinte e cinco) minutos
.

No ponto, ao ser ouvido em juízo, André
confirmou
que realme
nt
e era o interlocutor da conversa telefônica interceptada, e que foi
acionado
por Elton para praticar o
roubo
em questão, mas
alegou
que
, no fim das contas,

não foi com ele, visto que sua esposa
gestante
estaria em casa, tendo permanecido junto dela.

Ora,
ainda que se tenha comprovado o ajuste para a prática do crime,
o único fato realmente comprovado é um ato om caráter n
i
tidamente preparatório,
não passíveis, por si só, de configurar a participação no delito
.

Realmente, não existe qualquer prova de que o recorrente tenha praticado a conduta, porque não foi encontrado em poder da
res
, nem reconhecido pelas vítimas.

Nesse contexto, apesar dos indícios relatados, não se
alcança
a conclusão segura a
cerca da efetiva participação
no
do crime, mas
,
tão somente
,
em ato preparatório, impunível.

Logo,
impositiva a sua absolvição quanto ao crime de roubo
e, por consequência
,
resta inviabilizada a sua condenação pelo crime
de corrupção de menores que teria consistido na prática deste roubo em companhia de adolescente
.

Quanto ao p
edido
subsidiário
,

para que
o
apelante
re
corra em liber
d
ade
,
acolho o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça para
julga
r
prejudicada a matéria, por falta de interesse, visto que o reco
rrente já se encontra em liberdade
e restou absolvido no julgamento do presente recurso
.

DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Do
pedido de
condenação dos Réus pelo crime de corrupção de menor
es
(art. 244-B, do ECA).

Conforme relatado, o
Parquet
pretende a
condenação dos
a
pelados E
lton Peixoto de Moraes
, R
enan Teixeira Pena Vieira e André Luiz da Silva Oliveira
,
pela prática da conduta prevista no artigo 244-B, do ECA (corrupção de menor
es
).

Em suas razões,
destaca que os apelados
,

Elton e Renan
praticaram
o crime de roubo majorado em desfavor da vítima Willian Alves da Cruz
em companhia do adolescente Yuri Gonçalves Queiroz,
corrompendo-o
.

Prossegue
afirmando que, n
o segundo fato
,
Elton, Renan e André praticaram o crime de roubo descrito no segundo evento delitivo juntamente com o adolescente
Maurício Humberto
Fixina
Abílio
, corrompendo-o
.

Sustenta que o conjunto probatório é firme em demonstrar que os
recorridos

ELTON
e
RENAN
praticaram o primeiro crime de roubo com o adolescente Yuri Gonçalves Queiroz, ao passo que
,
no segundo roubo, juntamente com
ANDRÉ,
induziram e forneceram meios para a participação do adolescente Maurício Humberto
Fixina
Abílio
no crime
.

De início, conforme aventado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões de apelação, mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão p
unitiva,
em relação ao recorrido Elton Peixoto de Moraes
,
quanto ao crime delineado no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, a
pena máxima do crime de corrupção de menor
es
(
art. 244-B
,
ECA
) é de
04 (quatro) anos de reclusão
e, nos moldes do
art. 109
, inciso IV,
do Código Penal,

prescreve em 08 (oito) anos
.

O apelado E
lton

nasceu em 22/05/1997 (ID. 196979152 – pág. 46)
, de modo que,
à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, circunstância que autoriza a redução do prazo prescricional pela metade, ou seja, para 04 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o art
igo
115 do Código Penal.

Os fatos criminosos praticados pelo apelante aconteceram nos dias 08 e 09 de outubro do ano de 2016. A denúncia foi recebida no dia
10/05/2017

(
ID. 59177670 – págs. 45/46), ao passo que a sentença
, absolutória quanto ao crime em comento, foi
prolatada em
12/05/2023
(ID. 196979196).

Portanto, entre a data do recebimento da
d
enúncia (
10/05/2017)
e a prolação da sentença (
12/05/2023)
,
transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos.

Diante de todo o exposto,
nos termos dos
arts
. 109, inciso IV c/c o art. 115, todos do Código Penal,

acolho
a prejudicial de mérito arguida pela Defensoria Pública e
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime de corrupção de menor
es
(art. 244-B, do ECA)
imputado ao
r
ecorrido
ELTON PEIXOTO DE MORAES
e, por consectário lógico,
declaro
extinta a punibilidade
, somente quanto ao delito
mencionado.

Além disso, ressalto que o apelante André está sendo absolvido da imputação atinente à prática do crime de roubo,
o que impossibilita
a sua condenação pelo cr
ime de corrupção de menores
,
que teria consistido unicamente na prática desse
mesmo
roubo em companhia de adolescente.

Acolhida
a preliminar
e mantida a absolvição de André Luiz,
passo
à
análise do recurso ministerial,
em
relação ao réu
RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA
.

De início, importa
anotar
que não há dúvidas quanto à existência do
s
crime
s de roubo

praticados por
R
enan
.

Dúvidas não prevalecem, t
ampouco
, quanto à menoridade dos adolescentes Maurício Humberto
Fixina
Abílio e Yuri Gonçalves Queiróz,
conforme se extrai
das fichas cadastra
is
de ambos
(
ID. 196979152 - págs. 48/51
)
.

De igual maneira
,
tem-se por
incontroverso o envolvimento dos menores nas práticas delituosas em debate, notadamente
diante do
relatório técnico n. 004/2017 (ID. 196979152 - págs. 29/43), em que consta o registro das interceptações telefônicas do celular de
ELTON
, por meio do qual é possível verificar a efetiva participação dos adolescentes nas empreitadas criminosas
.

A propósito, c
onfira-se o teor d
os registros das interceptações telefônicas
rela
tadas pela
Polícia Judiciária Civil
(ID. 196979152 - págs. 29/49)
, em que
se
demonstra o envolvimento dos réus
E
lton e Renan
(vulgo taxista)

com o adolescente
Y
uri
, bem como o envolvimento de Elton com o adolescente Maurício
:

Analisadas as provas, constato a impossibilidade da condenação de Renan pelo crime de corrupção de menores em relação ao adolescente Maurício (fato 02), visto que não existem provas de que este tenha mantido qualquer contato com o adolescente Maurício, já que
o jovem
teria apenas dado informações sobre a residência assaltada, exclusivamente a Elton, o que fez por meio telefônico.

Não existe qualquer indício de que o adolescente tenha participado da execução do crime, ou de que Renan tivesse prévio conhecimento de que o informante de Elton seria pessoa adolescente.

Assim, impositiva a manutenção da decisão absolutória neste ponto.

A solução é outra quanto ao crime de corrupção de menores praticado por Renan, vulgo “Taxista”, envolvendo o adolescente Yuri
(fato 01)
, visto que, como demonstrado a partir das interceptações telefônicas, Renan, pessoalmente, buscou o adolescente Yuri para praticar o crime de roubo em companhia de Elton, restando evidente que praticou o crime diretamente com o jovem, corrompendo-o.

Convém anotar, ainda que o
art. 244-B, do ECA,
traz
os seguintes elementos
tipificadores
do delito de corrupção de menores:

Art. 244-B: “Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei no 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Da

leitura do tipo legal em questão, conclui-se que o Legislador
foi
claro e objetivo ao estabelecer que, para a configuração do crime, basta que um indivíduo, maior e capaz,
corrompa ou facilite a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
.

I
nfere-se
, pois,
que o crime de corrupção de menores
tem

natureza formal
, ou seja,
sua caracterização
independe de prova da efetiva “corrupção” do menor.

Realmente
, para a consumação do crime de corrupção de menores, basta a participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido.

Sobredito entendimento

encontra-se sedimentado n
a súmula n.
500
do STJ
,
verbis
:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”

Este
entendimento tem vigorado nesta Egrégia Corte, veja-se, pois, alguns julgados rec
ente
s,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – ADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
NATUREZA FORMAL DO DELITO – SÚMULA 500 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM TRÂMITE – VALORAÇÃO NEGATIVA – DESCABIMENTO – SÚMULA 444 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ).
(...).”
(TJMT - N.U 0003461- 93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023 - Destacou-se).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
FURTO NA COMPANHIA DE MENORES
– CIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E FAVORECIMENTO NO ARROMBAMENTO – QUALIFICADORAS MANTIDAS – 2. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCABIMENTO –
CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA EM CONCURSO COM OS DOIS ADOLESCENTES
– 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – ELEVADA CENSURABILIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA NÃO PAUTADA EM FRAÇÕES OBJETIVAS – 4. COMPENSAÇÃO DA MULTIREINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ALTERAR A FRAÇÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUMENTO DESPROPORCIONAL – 5. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 6. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA UM MENOS GRAVOSO – IMPOSSILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ART. 33, § 2o, B, E § 3o DO CÓDIGO PENAL – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) - 7. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – INACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 8. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS– 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“Não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com dois adolescentes.
Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.”

(TJMT - N.U 1009902-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023 - Negritou-se)

Portanto, existe a certeza necessária para a condenação pretendida pelo Ministério Público, motivo pelo qual reformo
a sentença para condenar

o
r
ecorrido
RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA
pela prática
do delito de corrupção de menor
es (
art. 244-B, do ECA
)
em relação ao adolescente Yuri
.

Do pedido de r
eforma
da pena

O

Ministério Público almeja a
reforma da dosimetria
para aplicar aos recorridos Elton e Renan o aumento de pena decorrente do crime continuado,
em razão da condenação de ambos

pela prática d
e
02 (dois) roubos.

A
lega que
a sentença
, a despeito de ter confirmado que Elton e Renan praticaram dois crimes de roubo, ocorridos nos dias 08 e 09 de outubro de 2016, com o mesmo
modus operandi
,
não aplicou o instituto da
continuidade delitiva
.

Assim
,
tenho por necessário
o reconhecimento da continuidade delitiva
, sobretudo porque preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 71 do Código Penal, vale dizer, a prática
de mais de uma ação, em dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar
e maneira de execução.

Por
outro
lado
, o Ministério Público
pede a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo nos moldes do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, por se tratar de lei penal benéfica dotada de ultratividade.

R
azão assiste ao Ministério Público
, neste ponto.

Com efeito, o
s
crime
s
de roubo com emprego de arma de fogo foram praticados nos dias 08 e 09 de outubro de 2016, ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.654/2018.

Neste ponto, como bem apontado pelo D. Representante Ministerial da instância singela, deve-se aplicar a redação do dispositivo vigente à época dos fatos, por ser norma mais benéfica aos Réus.

Sobe o tema, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça e
m caso análogo,
verbis
:

“Em virtude do princípio da irretroatividade da
novatio
legis in pejus
, apenas a fração de 2/3, introduzida pela Lei n. 13.964/19, configuraria constrangimento ilegal
. In
casu
, foi aplicada a fração de 1/3 (fl. 77), vigente à época
. Assente nesta
eg
. Corte Superior que, "
Com o advento da Lei n. 13.654/2018 apenas afastou o aumento da pena pelo emprego de arma imprópria - o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do art. 157, caput, do CP - ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2o-A, do CP
. (...) Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3,
dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa
, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo" (HC n. 533.256/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/10/2019).”
(STJ - HC n. 705.060/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022 – Destacou-se)
.

Portanto,
impositiva
a reforma da sentença condenatória para retificar a majoração aplicada quanto ao emprego de arma de fogo
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções
para cada apelado
.

DOSIMETRIA

DA PENA:

R
ÉU
:
ELTON PEIXOTO DE MORAES

Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do
CP)
.

Em conformidade com
a sentença condenatória, não
contestada
nes
s
a parte,
mantenho a
pena basilar no mínimo legal, isto é, 04
(quatro)
anos de reclusão
.

Na segunda fase, incidem as agravantes da reincidência e aquela referente ao exercício
d
o
papel de organizador da cooperação no crime (art. 61, inciso I, e art. 62, inciso I, ambos do CP), incidindo
,
ao mesmo tempo
,
as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (art. 65, incisos I e
III, alínea “d”).

Portanto, compenso as agravantes com as atenuantes, mantendo a pena no mínimo legal
(art. 67, CP)
.

Aplicando o artigo 157, §2o, incisos I e II, com redação ante
ri
or à Lei no 13.654/2018
, diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fo
go
, aumento a pena em 1/3,
chegando a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, existindo condenação por outro roubo praticado em continuidade delitiva
(art. 71, “
caput
” e parágrafo único)
,
aumento a pena em 1/6 (um sexto),
estabelecendo-a, de forma definitiva, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Estabeleço a pena de multa em 7
0
(setenta) dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos).

Por se tratar de
apenado

reincidente
,
bem como de
crime praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
mantenho o regime inicial fechado
(art. 33, § 2o, “b”, CP).

RÉU:
RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA

Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do CP)
.

Em conformidade com a sentença condenatória, não
contest
ada nes
s
a parte, mantenho a pena basilar no mínimo legal, isto é, 04
(quatro)
anos de reclusão.

Na segunda fase,
não
incidem agravantes
ou atenuantes.

Aplicando o artigo 157, §2o, incisos I e II, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 1/3, chegando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, existindo condenação por outro roubo praticado em continuidade delitiva (art. 71, “caput” e parágrafo único), aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a

em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Estabeleço a pena de multa em 70 (setenta) dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos).

Do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

Diante da favorabilidade das circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena
basilar no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão,
sanção
que torno definitiva por não existirem atenuantes,
agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Aplicando o cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 69
, c/c artigo 70, parágrafo único, efetuo a
soma
das penas privativas de liberdade, chegando à
pena
definitiva de
07

(seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
.

Mantenho o regime semiaberto
para i
nício de
cumprimento da pena de reclusão.

D
ISPOSITIVO
.

Dou parcial provimento
ao recurso de apelação do
Ministério Público
para condenar Renan Teixeira Pena Vieira pela prática do crime descrito no artigo 244-B, do ECA, para
reconhecer a continuidade delitiva em relação crimes de roubos praticados pelos apelados Renan Teixeira Pena Vieira e Elton Peixoto de Moraes
, bem como para aplicar a
majorante referente ao emprego de arma de fogo nos moldes do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, por se tratar de lei penal benéfica dotada de ultratividade
.

Acolho a preliminar
formulada pela
Defensoria Pública
para declarar a
prescrição da pretensão punitiv
a quan
to ao crime descrito no artigo 244-B, do ECA, imputado ao recorrido Elton Peixoto de Moraes.

Dou
provimento
ao recurso de apelação de
André Luiz da Silva Oliveira
,
absolvendo-o da imputação da
prática do crime de roubo majorado, e deixo de conhecer
do
recurso
, por falta de interesse,
na parte referente
à possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante das modificações implementadas, resta
André Luiz da Silva Oliveira

absolvido

de todos os fatos
.

Renan Teixeira Pena Vieira
fica condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de age
n
tes, em continuidade delitiva (art. 157, §2o, incisos I e II, com redação anterior à Lei no 13.654/2018
, c/c art. 71, todos do CP
)
, em concurso material com o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), sendo
-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de
07 (s
ete
) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de

70 (setenta) dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Por fim,
Elton Peixoto de Moraes
resta condenado pela prática do

crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 157, §2o, incisos I e II, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, c/c art. 71, todos do CP), sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

mais o pagamento de

70 (setenta) dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024